Tribunal: TJDFT
Processo: 0730256-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0730256-44.2022.8.07.0000 CLASSE: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: DIEGO GABRIEL ALVES AMORIM REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de petição manuscrita, protocolizada por DIEGO GABRIEL ALVES AMORIM, condenado à pena de 52 anos de reclusão, regime atual fechado, já tendo resgatado 10 anos, 7 meses e 27 da reprimenda que lhe fora imposta. Pugnou o requerente pela “revisão da ação penal n. 2012.07.1.015947-3”. Os autos foram encaminhados à Defensoria Pública do DF, com vistas à adequação do requerimento às normas jurídicas e à verificação dos fatos inerentes à situação processual do requerente. A Defensoria Pública informou, no tocante à Ação Penal n. 2012.07.1.015947-3, que não encontrou fundamentos fáticos e jurídicos aptos a autorizar o manejo de revisão criminal. Outrossim, quanto à dosimetria da pena, não apontou vícios a serem eventualmente sanados pela via processual eleita. Ao fim, sustentou: “Por tudo o que foi exposto, não encontramos fundamento jurídico para complementar o pedido do paciente. A presente petição encontra-se instruída com os documentos principais do processo originário, bem como com o relatório da situação penal executória atualizado” (ID: 40009050). À luz das informações fornecidas pela defesa técnica, portanto, nada há a ser decidido nos presentes autos. Não há fundamento fático ou jurídico a amparar o pedido do requerente. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO à presente petição, porque despida de elementos mínimos fáticos e jurídicos a autorizar o seu processamento. Ao arquivo. I. Brasília, 3 de novembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador